Tribunal: TJSP
Processo: 1019785-92.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
r n. 87/96 – Entendimento pacificado pelos E. Tribunais Superiores em julgamento de recurso representativo de controvérsia – Sentença mantida – Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1019785-92.2025.8.26.0053; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/08/2025; Data de Registro: 16/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/08/2025

Data de publicação:

16/08/2025

Ementa:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Tributário – Mandado de Segurança – ICMS – Importação de aeronave – Arrendamento mercantil sem opção de compra – Não incidência do tributo – Inteligência da Lei Complementar n. 87/96 – Entendimento pacificado pelos E. Tribunais Superiores em julgamento de recurso representativo de controvérsia – Sentença mantida – Recursos desprovidos.